Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSA IDENTIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.
2. O depoimento dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham como agentes públicos, goza de presunção de veracidade, e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual o depoimento do agente de polícia possui relevante força probatória, sobretudo para corroborar os depoimentos prestados pelas vítimas e demais testemunhas.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de falsa identidade, receptação, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.
4. Quando a posse ilegal de arma de fogo não se exaure no crime de roubo, permanecendo o réu com o artefato horas depois da prática do delito, é possível verificar a existência de desígnios autônomos, não se aplicando o princípio da consunção.
5. É inviável a desclassificação do delito tipificado no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 para a conduta do art. 14, caput, da mesma lei, quando o laudo pericial é categórico em afirmar que o número de série da arma foi suprimido por abrasão.
6. Para a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), é prevista a fração específica de 2/3 (dois terços).
7. A reparação pecuniária, prevista no art. 387, IV, do CPP, admite a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que a materialidade e autoria sejam demonstradas, e haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória.
8. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.
9. Recurso parcialmente provido.